Tribunal: TJES
Processo: 0000370-34.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000370-34.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0000370-34.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOSE CARLOS DIAS
Advogado do(a) APELANTE:
MARCIO VITOR ZANAO - ES20345-A

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A irresignação recursal é apresentada em face da sentença que condenou o recorrente à pena de 31 (trinta e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no Artigo 121, § 2.º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal.

Feitas essas considerações, me atenho à devolutividade do recurso ante o disposto na súmula 713, do STF, que delibera que o
"efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
."

Consta dos autos que no dia 23 de março de 2020, por volta das 12h40min, na Rodovia/ES, 165, Rua Mario Pizzol, Jatobá, Município de Conceição do Castelo, o Apelante teria desferido vários golpes de faca, seguidas de pauladas na cabeça, em sua ex-companheira Valdirene Gonçalves, provocando sua morte. O motivo do crime foi irresignação do apelante, porque a vítima não quis reatar o relacionamento. Os gritos de socorro da vítima foram ouvidos pelo filho em comum do casal, Daniel Gonçalves Dias, que suplicou para que o pai interrompesse os golpes, mas não conseguiu socorrer sua mãe.

Na fase extrajudicial, Daniel Gonçalves Dias, filho da vítima e do réu, afirmou que o recorrente já vinha ameaçando a ofendida há tempos, pois o réu não aceitava o fim do relacionamento.

Inobstante as alegações apresentadas pela defesa, constato que a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim de ocorrência (fls. 06/07 e 25/26), pelo laudo pericial (fls. 87/102) e pelo laudo de exame cadavérico (fls. 35/38), bem como a
autoria
do ilícito imputado ao réu foi observada através da prova testemunhal, razão pela qual o acusado foi pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em detida análise dos autos, observa-se o Conselho de Sentença, acolheu a tese da acusação, condenando o Réu pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, asseverando ainda as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio, bem como a causa de aumento de pena da prática do crime na presença de descendente da vítima, refutando a tese da defesa de motivo privilegiado.

Perante o Tribunal do Júri foi ouvida a informante Camila da Conceição Dias, filha da vítima e do réu (mídia), momento em que afirmou que o seu irmão Daniel Gonçalves Dias lhe confidenciou que presenciou o Recorrente assassinando sua genitora.

O filho da vítima e do réu, Daniel Gonçalves Dias, ratificou suas declarações em plenário, afirmando que no dia dos fatos a sua mãe e ele estavam na casa da sua irmã, Camila da Conceição Dias e que em um dado momento o seu pai, ora recorrente, apareceu no local tentando reatar o relacionamento com a ofendida, o que foi negado por ela.

Afirmou, ainda, que sua mãe foi embora e, após seu pai sair do local decidiu seguí-lo por ter ficado preocupado, pois tinha ciência que ele já havia ameaçado matar a sua genitora em outras oportunidades.

Presenciou quando a sua mãe estava caminhando sozinha pela rua quando o recorrente saiu de uma moita e começou a desferir facadas e pauladas nela, não tendo conseguido chegar a tempo de socorrê-la.

O réu, por sua vez, na fase policial confessou que matou a vítima, alegando que tentou reatar o relacionamento, o que foi rejeitado por ela, momento em que se apossou de uma faca e lhe desferiu golpes.

Assim, observa-se que a tese da acusação encontra guarida nos autos e, por isso, a conclusão dos jurados não se mostra contraditória e dissociada das provas apresentadas em Plenário, não estando sujeita à cassação prevista no Art. 593, III, “d”, do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM ESPEQUE NO ART. 593, III, "D", DO CPP. NECESSIDADE DE QUE O ACÓRDÃO DEMONSTRE A COMPLETA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATENDIDO PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na decisão agravada, o recurso especial da defesa foi provido para reformar acórdão que, julgando apelação do Parquet fundada no art. 593, III, "d", do CPP, cassou o veredito absolutório e submeteu o réu a novo júri. Com isso, ficou restaurada a sentença de absolvição. 2.
Para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito.
Precedentes. [...]5. Não cabe a este STJ avaliar a procedência ou improcedência das teses e provas defensivas - e isso não se discute. A questão é que também não compete ao TJ/MS fazê-lo, pois
é do júri a atribuição constitucional de examinar as provas dos autos e decidir pela absolvição ou condenação do réu.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.893.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021. - destaque).

Assim, observa-se que a acusação não fez prova de que a tese defensiva não corresponde a qualquer das provas apresentadas nos autos.

Assim, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que havendo provas que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Posto isso, passo à análise da dosimetria da pena, seguindo o critério trifásico.

Conforme Art. 59 do CP e Art. 5º, inciso XLVI, da CF, o douto magistrado de primeiro grau promoveu a indi­vidualização da pena aos seguintes fundamentos:

O requerido agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espécie. Entretanto, tal circunstância será aquilatada na segunda fase da dosi­metria, haja vista que, no caso do homicídio qualificado, presentes múltiplas qualificadoras, a existência daquelas não utilizadas para a formação da conduta típica servirão de circuns­tância agravante, desde que previstas no art. 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circuns­tância judicial (AgRg no HC 680097/SP).

O requerido
não é possuidor de maus antecedentes.

Não há dados fidedignos acerca de sua
conduta social.
Igualmente digo de sua
personalidade.

O
motivo
do crime já fora asseverado pelo Conselho de Sentença e, tal qual já falado anteriormente, será avaliado na segunda fase da dosimetria.

As
consequências
não são, sob nenhuma forma, as usuais ao delito. Assim digo porque
a prática do crime, conforme provas destes autos, gerou efeitos nefastos sobre a vida de toda a família do acusado e da vítima.
Seus filhos que possuíam uma vida relativamente estável e serena no momento anterior ao delito,
passaram a se inserir em situações de violência das mais varia­das, habitando as ruas da cidade e sofrendo consequências absolutamente deletérias, dada a brutalidade e as circunstâncias em que praticado o ilícito.
É bem verdade que, via de regra, uma circunstância judicial deve ser aquilatada em ¿ do intervalo entre a pena base a pena máxima abstratamente prevista para o delito. Todavia, em circunstâncias excepcionais, de notável gravidade de tal circunstância judicial,
é possível ao julgador, exercendo sua discricionariedade regrada para a fixação de penas, estabelecer fração menor ou, se necessário, maior do que esse patamar, na forma do entendimento do TJES
(APL 0002613-19.2013.8.08.0008). Entendo ser esse o caso dos autos.
O filho do casal, que presenciara o ilícito, encontra-se pelas ruas da cidade até o dia de hoje, procurando algo que ocupe o vazio causado pela perda trágica de sua genitora. A filha do casal hoje perpetua a situação de vio­lência doméstica, gerando outro problema social.
Todos ligados, de uma forma ou de outra, à conduta do requerido. Tais fatos, por transbordarem sobremaneira a mera adequação típica, merece uma resposta qualificada do Estado, pelo que, no caso vertente, estabeleço um grau de 1⁄4 de aumento sobre o intervalo já mencionado. As
circunstâncias

do crime
devem ser também aquilatadas contra o réu. Porém, o serão igualmente na segunda fase da dosimetria. Quanto ao
comportamento da vítima
essa fora já apreciada pelo Con­selho de Sentença, de modo que não pode ser levada em consideração para beneficiar o réu. Assim, eis a pena base: 16 anos de reclusão.

Nesse ponto, observa-se que a pena-base foi exasperada em 4 (quatro) anos, com base nas consequências do delito, devidamente justificadas em elementos fático-concretos extraídos dos autos, razão pela qual merece ser preservada.

Importante registrar que é garantido ao magistrado certa discricionariedade na escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no Art. 59 do Código Penal, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS QUE TAMBÉM VISA AO DESTRANCAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2.
Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados
elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente.
3.
As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.
4. Na hipótese, o fato de o paciente ser o policial militar que comandava a guarnição no momento dos fatos, tendo optado por realizar a abordagem das vítimas de maneira desproporcionalmente agressiva, efetuando disparos contra elas em via movimentada e atingindo-as na região do pescoço, efetivamente não condiz com o alto grau de responsabilidade exigido pelo cargo por ele ocupado, o que tornou mais reprovável a conduta perpetrada e justificou o aumento da pena-base pela negativação da vetorial circunstâncias do delito, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade quanto à fração de 1/3 utilizada para negativação da referida vetorial.
5. Não é cabível a impetração de habeas corpus para destrancar recursos de índole extraordinária que não ultrapassaram os requisitos de admissibilidade. Precedente.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.
(HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Quanto às agravantes, mantém-se o feminicídio para qualificar o delito em questão, incidindo apenas as agravantes previstas no Art. 61, inciso II, alíneas a, c e d do Código Penal.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, compensando-a com uma das agravantes, de modo que a sanção intermediária restou fixada em 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Inexistentes causas de diminuição de pena, preserva-se a majorante do §7º, inciso III, do Art. 121 do CP, uma vez que o delito foi praticado na presença do filho da vítima, que chegou a implorar a seu pai pela vida de sua mãe, sem que o réu atendesse a seu clamor, de modo que a sanção definitiva fica mantida em 31 (trinta e um) anos e 9 (nove) meses de reclu­são.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS CONCRETOS – DISCRICIONARIEDADE NO CRITÉRIO TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação pela prática do crime de homicídio, uma vez que a materialidade e a autoria restaram configuradas nos autos, razão pela qual a tese da acusação encontra guarida nos autos.

A conclusão dos jurados não se mostra contraditória e dissociada das provas apresentadas em Plenário, não estando apta a cassação prevista no Art. 593, III, “d”, do CPP.

Havendo provas que sustentem a condenação, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (5º, XXXVIII, "c", Constituição Federal).

É garantido ao magistrado certa discricionariedade na escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no Art. 59 do Código Penal, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.